Tribunal: TJSP
Processo: 1007029-58.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CANCELAMENTO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS – Doação – Coisa julgada – Inexistência – Inadmissibilidade de cancelamento das cláusulas estabelecidas, para garantir a destinação e preservação do imóvel como Horto Religioso - As restrições foram impostas justamente para que se preserve a área como local de religiosidade, fraternidade e fé, mantidas as tradições e devoção a Nossa Senhora, e em especial

Ementa:
CANCELAMENTO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS – Doação – Coisa julgada – Inexistência – Inadmissibilidade de cancelamento das cláusulas estabelecidas, para garantir a destinação e preservação do imóvel como Horto Religioso - As restrições foram impostas justamente para que se preserve a área como local de religiosidade, fraternidade e fé, mantidas as tradições e devoção a Nossa Senhora, e em especial o respeito ao desejo da Comunidade local, resguardando-o da especulação imobiliária – Improcedência da ação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000154226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007029-58.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MISSIONÁRIO e HORTO RELIGIOSO NOSSA
SENHORA APARECIDA DO SUL, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, negaram provimento
ao recurso, por votação unânime, nos termos do voto do 3. Desembargador que ficará
com o acórdão. Declara o relator sorteado, que também nega provimento ao recurso, por
fundamento diverso, acompanhado pelo 2. Desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1007029-58.2020.8.26.0269
Comarca: Itapetininga (2a Vara Cível)
Apelantes: Associação Instituto Missionário e
Horto Religioso Nossa Senhora Aparecida do Sul
Apelado: O Juízo
Juiz: Aparecido Cesar Machado
Voto n.: 22.191
EMENTA:
CANCELAMENTO
DE
CLÁUSULAS
RESTRITIVAS
Doação
Coisa julgada
Inexistência

Inadmissibilidade de cancelamento das cláusulas estabelecidas,
para garantir a destinação e preservação do imóvel como Horto
Religioso - As restrições foram impostas justamente para que
se preserve a área como local de religiosidade, fraternidade e
fé, mantidas as tradições e devoção a Nossa Senhora, e em
especial o respeito ao desejo da Comunidade local,
resguardando-o da especulação imobiliária Improcedência da
ação Recurso desprovido.
Respeitado
o
entendimento
do
I.
Desembargador FÁBIO QUADROS, peço vênia para, adotado seu
acurado relatório, apresentar divergência de sua sempre bem fundamentada
decisão.
As apelantes propuseram ação de cancelamento de
cláusulas restritivas do direito de propriedade, em relação a três terrenos,
adquiridos pela Associação Instituto Missionário, no ano de 1941, com o
fruto de recursos oriundos de doações angariadas pela “Comissão Pro-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Horto Religioso”, da qual a co-autora Horto Religioso Nossa Senhora
Aparecida do Sul apresenta-se como sucessora, e em contrapartida foram
gravadas as cláusulas restritivas de destinação exclusiva à fundação e
construção do Horto Religioso da Capela de Nossa Senhora Aparecida do
Sul de Itapetininga, de inalienabilidade e de vedação à oneração, e
argumentando que, após 80 anos, pela sua dimensão, com cerca de 5
alqueires, não tem como administrá-lo em sua plenitude, e havendo o
concurso de vontade entre as partes, doador e donatária, concordam com o
cancelamento das cláusulas restritivas ao direito de propriedade, havendo
intenção de implantar um novo projeto arquitetônico em área reduzida a
cerca de 30.000m2, com a construção de uma capela destinada ao culto de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, pleiteando que sejam canceladas
as cláusulas que impõem à Associação Instituto Missionário Nossa
Senhora Aparecida os encargos de: a) destinação exclusiva dos imóveis à
fundação e construção do Horto Religioso; b) de inalienabilidade; e c) de
vedação à oneração; relativamente aos imóveis objetos das Transcrições
números 9.491, 9.492 e 9.498, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
da Comarca de Itapetininga.
A r. sentença julgou extinto o processo sem resolução
do mérito por reconhecer a coisa julgada.
Apelam as autoras arguindo não haver coisa julgada,
reiterando os fundamentos anteriores e pleiteando o provimento.
Com vênia aos entendimentos em contrário, não há
coisa julgada material em relação ao processo n. 3365/1999, porque não se
reproduz ação anteriormente ajuizada (eadem personae, eadem res e
eadem causa petendi), da qual não caiba mais recurso, por haver transitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em julgado (art. 337, § 4o c.c. art.502 do CPC).
A causa de pedir e o pedido da ação anterior,
reproduzida às fls. 41/61, foram distintos, pois fundada na nulidade das
cláusulas restritivas, que se pretendia ver decretada, e na presente pleiteiam
o cancelamento das cláusulas restritivas pela vontade das requerentes, que
entendem faltar justa causa para sua manutenção.
Afastada a extinção, aprecio o mérito.
A cidade de Itapetininga tem sua história ligada a
movimento de tropeiros, com transporte de animais e mercadorias, sendo
caminho de vários séculos de passagem para os Estados do Sul, e diante da
devoção a Nossa Senhora Aparecida, carregavam sua imagem nas viagens,
e tendo alcançado uma graça, o tropeiro José Augusto de Campo
(Campinho), construiu a primeira capela, dando-se à paróquia o nome de
Nossa Senhora Aparecida do Sul.
O atual Santuário seria a quarta construção desde
1912, e no ano de 1940 foi constituída a “Comissão Pró-Horto Religioso”
que angariou doações junto a toda comunidade Itapetininguense e região,
para aquisição dos terrenos e construção do Horto, com a realização de
missas e orações e servir de abrigo para os tropeiros de passagem e para
que fizessem suas orações.
A área ainda é destinada a festas religiosas, sendo a
maior todo o final de ano, bem como para abrigar eventos como o XVII
Cenáculo Diocesano no ano de 2014, e outros acontecimentos de grande
expressão na Comunidade local.
O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrado com o Horto Religioso.
Equivoca-se o Horto Religioso Nossa Senhora
Aparecida do Sul ao, intitulando-se como sucessor da “Comissão Pro-
Horto Religioso”, supor que pode anuir com o cancelamento das restrições
que deveria defender, pois igualmente não poderia fazê-lo o filho do
doador.
As restrições foram impostas justamente para que se
preserve a área como local de religiosidade, fraternidade e fé, mantidas as
tradições e devoção a Nossa Senhora, e em especial o respeito ao desejo da
Comunidade local, resguardando-o da especulação imobiliária.
Se a donatária não pode cuidar da área, de forma a
atingir a sua finalidade, deve doar o terreno, como foi estabelecido à época,
para as entidades nominadas.
Pelo
exposto,
Julga-se
Improcedente
a
ação,
NEGANDO-SE PROVIMENTO à apelação, arcando as autoras com as
custas do processo.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 40.695
Apelação Cível no 1007029-58.2020.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelantes: Associação Instituto Missionário e Horto Religioso Nossa
Senhora Aparecida do Sul.
Apelado: O Juízo
Juiz prolator: Aparecido Cesar Machado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da douta maioria.
Trata-se de ação de procedimento de
jurisdição voluntária no qual as demandantes pretendem obter autorização
judicial para exclusão de cláusulas de destinação exclusivas dos imóveis à
fundação e construção do Horto Religioso, de “inaplicabilidade e vedação
à oneração”, gravadas sobre os imóveis de matrícula 9.491 e 9.498, do
Cartório de Registro de Imóveis local.
O MM. Juiz “a quo”, o MM. Juiz julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, com base na coisa julgada.
A decisão recorrida não comporta reparo
diante da fundamentação que é aqui adotada como razão de decidir
segundo permite o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
Isto porque, as questões trazidas nos autos e
novamente apresentadas com as razões recursais foram bem decididas, nos
exatos termos dos trechos que ora se transcrevem:
“A questão tratada nesta demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já foi objeto de apreciação pelo R. Juízo da 3a Vara local
(Processo no 3365/1999), que julgou extinto o pedido sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VI,
do Código de Processo Civil de 1973.
Interposta apelação, o pedido foi
julgado improcedente por V. Acórdão proferido na apelação n°
9198537-86.2000.8.26.0000 (994.00.069463-6), em 10 de junho
de 2010, que assim dispôs: .."Conforme escritura pública
lavrada em 22 de outubro de 1941, devidamente registrada em
27 de outubro do mesmo ano, Humberto Vitorio Visentin
Vitorazzo e sua mulher Carmelina Alves Pinto venderam ao
Instituto Missionário um terreno conforme descrição contida a
fls. l0v. Figurou como terceira parte a Diretoria da Comissão
"Pro-Horto Religioso" da Capela da Nossa Senhora Aparecida
do Sul de Itapetininga, representada naquele ato por seu
presidente e pelo tesoureiro (fls. 10) que impôs as condições
restritivas contidas na cláusula 3a (fls. 11 e 11 v.) pelo fato de
ter feito a doação do dinheiro para a aquisição do referido
terreno. Dentre as cláusulas contidas na escritura, há aquela em
que se obriga a autora a doar o terreno às entidades lá
indicadas caso o Horto Religioso não atingisse a sua
finalidade... Na verdade, conforme a seguir se verá, a cláusula
de inalienabilidade está vinculada à doação que foi inserida no
contrato de compra e venda. No caso, diferentemente do que
alega a autora, que aceitou a escritura de compra e venda em
todos os seus termos (cf. item Io , fls. 2), não foi ela quem
instituiu a referida cláusula de inalienabilidade. Leitura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escritura dá conta de que quem assim o fez foi a Comissão "Pro-
Horto Religioso" que, ao doar o dinheiro angariado em bairros
e cidades vizinhas para a aquisição do terreno, objeto da
presente lide, impôs as condições para fazer a doação, dentre
elas a impossibilidade de sua alienação sob qualquer pretexto
ou forma, excetuando-se tal restrição apenas se o Horto
Religioso não atingisse a sua finalidade e assim a autora seria
obrigada a doar o terreno, também com cláusula de
inalienabilidade, às entidades indicadas na escritura (item 3o ,
b, fls. 11). Assim, muito embora a redação da escritura padeça
de maior rigor técnico, não há como concluir de forma diferente.
Em suma, a Comissão Pró- Horto Religioso angariou fundos
para a aquisição do terreno com o objetivo de fundar e nele
construir o Horto Religioso da Capela Nossa Senhora Aparecida
do Sul de Itapetininga e, ao invés de ela própria ter adquirido o
terreno, doou o dinheiro à autora - e ainda que de forma não
expressa, há sim um contrato de doação contido no contrato de
compra e venda - que adquiriu o terreno, tendo aceitado todas
as condições impostas pela Comissão Pró-Horto, inclusive a
cláusula de inalienabilidade que pretende seja declarada nula.
Seria realmente duvidosa a situação que a autora quer fazer
parecer que exista, qual seja, ela como adquirente do bem
imporia a ela própria a cláusula restritiva. Não faz sentido. O
doador do dinheiro impôs ao bem que com ele foi adquirido a
referida cláusula de inalienabilidade e, exatamente nos termos
do art. 1.676 do Código Civil de 1.916, tal restrição "... não
poderá, em caso algum, salvo os de expropriação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade ou utilidade pública, e de execução por dívidas
provenientes de impostos relativos aos respectivos imóveis, ser
invalidada ou dispensada por atos judiciais de qualquer espécie,
sob pena de nulidade.". Não se verifica no caso em tela nenhuma
das exceções previstas, assim válida a cláusula de
inalienabilidade. Ante o exposto, reconheço a legitimidade do
Horto Religioso Nossa Senhora Aparecida do Sul de
Itapetininga para figurar no polo passivo e, nos termos do § 3o
do art. 515 do Código de Processo Civil, julgo improcedente a
ação".
Em consulta à seção eletrônica de
andamentos processuais do sítio eletrônico do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei, nesta data, que o
agravo regimental interposto pelos autores, que tramitou
perante o Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido, tendo
transitado em julgado o V. Acórdão no ano de 2012.
Nessa quadra, forçoso concluir
pela ocorrência da coisa julgada, de modo a impedir nova
apreciação do pedido de exclusão das cláusulas restritivas na
forma pretendida pelos autores, impondo-se a extinção do
pedido sem resolução do mérito.” (in verbis, fls. 139/140).
Assim, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FÁBIO QUADROS
Relator Sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
145607AF
6
1
0
Declaraç
ões de Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
14689486
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007029-58.2020.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.